Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725309-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: A. L. M. IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de A. L. M. contra decisão do Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia que manteve a sua prisão preventiva (autos no 0702200-87.2025.8.07.0002, ID no 238142348, págs. 1-2). 2. A decisão indeferiu a revogação da prisão preventiva, entendendo que nenhuma das medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam eficazes, adequadas e suficientes para o caso em questão. 3. Alega, em síntese, que não estariam presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente colabora com as investigações, não representa risco à suposta ofendida, tampouco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 4. Argumenta que a decisão não apresenta fundamentação jurídica idônea, pois se baseia exclusivamente na suposta falha técnica do equipamento de monitoração eletrônica, sem comprovação de dolo por parte do paciente. 5. Esclarece que se encontra em situação de rua, o que dificulta o carregamento regular da tornozeleira eletrônica e que não houve qualquer oportunidade para apresentar suas justificativas. 6. Ressalta que o inquérito que originou as medidas protetivas foi arquivado por ausência de justa causa e que não há elementos concretos que indiquem risco atual à vítima. Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. 7. Pede a revogação da prisão preventiva e a consequente concessão de liberdade provisória do paciente, com a imposição das medidas cautelares cabíveis, além da expedição do alvará de soltura. 8. Cumpre decidir. 9. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 10. O paciente foi preso em flagrante por ter descumprido as medidas protetivas de urgência impostas nos autos no 0700584-77.2025.8.07.0002. 11. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. 12. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a concessão da liberdade provisória, sem fiança, mediante a imposição do uso de tornozeleira eletrônica (ID no 234416250). 13. Entretanto, após apurar a inobservância do paciente ao monitoramento eletrônico e o descumprimento anterior das medidas protetivas concedidas em favor da vítima, o Ministério Público requereu a decretação da sua prisão preventiva. 14. Há elementos probatórios que demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para evitar que o paciente contatasse a vítima. Diante dos outros processos que o paciente já respondeu por fatos semelhantes, a prisão preventiva está em conformidade com o art. 312 do CPP (ID no 73231554, págs. 37-39). 15. O descumprimento das medidas protetivas que conduziu à prisão em flagrante e a ineficácia do monitoramento eletrônico, evidenciam a periculosidade concreta do paciente, que inviabiliza a aplicação de cautelas restritivas diversas da prisão preventiva. 16. Precedente: Acórdão no 2004452, 0720456-84.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à revogação da prisão preventiva. DISPOSITIVO 18. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de A. L. M. 19. Requisitem-se as informações. 20. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO